Tribunal: STF
Processo: HC 197458
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, que reputa como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 268 e 329, ambos do Código Penal (doc. 08, p. 1). 
    Na presente impetração, a defesa aduz que é de competência desta Suprema Corte o julgamento do habeas corpus em questão, sob o argumento de que o paciente atua como advogado em casos de interesse nacional e que a autoridade coatora “poderia influenciar no julgamento do HC caso este remédio constitucional fosse distribuído em um dos órgãos julgadores do TJPE”. 
    Sustenta que “a autoridade coatora cerceou a liberdade do advogado, ora paciente, de trabalhar e de ir e vir (art. 5º, CF), quando mandou prender, por meio de seus prepostos, o advogado, ora paciente neste habeas corpus”.
     Defende que “a concessão do salvo conduto neste Habeas Corpus é essencial para a manutenção do paciente em seu trabalho, indispensável à administração da justiça (art. 133, CF), sendo a lei federal 8.906/94 a base das prerrogativas dos advogados”.
    Alega que estava trabalhando dentro da sala da OAB, nas dependências da Central dos Juizados, em Recife/PE, quando “a autoridade coatora mandou 3 (três) Delegados do Tribunal de Justiça de Pernambuco prenderem ilegalmente o paciente, sem qualquer justificativa ou crime cometido pelo advogado, que se encontrava fazendo os seus procedimentos de praxe antes da audiência”. Salienta que estava lanchando, motivo pelo qual não estaria utilizando a máscara de proteção. 
    Afirma que sofreu agressões físicas perpetradas por policiais militares, apesar de não ter oferecido qualquer resistência ou motivação para que procedessem de tal maneira. Relata que, “chegando na delegacia, começou novamente outra sessão de tortura e influências pelos delegados do TJPE”. 
    Narra que procurou a autoridade policial responsável pela prisão naquela delegacia a fim de realizar exame de corpo de delito, mas “novamente lhe foi negado esse direito”. 
    Argumenta que não poderia ter sido preso pelos delitos apontados no auto de prisão, “pois as penas não passam de 2 anos de prisão, tendo no máximo o advogado ter que responder a um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência)”, e que “em relação a tais infrações não se impõe em regra a prisão em flagrante”. Ressalta ainda que “o Advogado não poderia ser preso em flagrante por crime afiançável, como estabelece o artigo 7º, parágrafo 3º, da Lei 8.906/1994”.
    Afirma que “todo o aparato militar e acusatório foi determinado pelo Presidente do TJPE que instruiu os delegados e seus prepostos a manterem o advogado preso de qualquer forma nas dependências da OAB e na delegacia de polícia (CEPLANC)”. 
    Sustenta que o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial instaurado devem ser anulados. 
    Alega que “tem receio de sofrer novamente abusos de poder e intervenções ilegais por parte dos servidores públicos estaduais e continua sendo perseguido pelos PMs quando vai à Central dos Juizados trabalhar” e que “vem sofrendo ameaças de liberdade, abuso de poder e exercício arbitrário das próprias razões pelos policiais militares e pela autoridade coatora”.
    Ao final formula pedido nos seguintes termos: 
    “Por todo o exposto, considerando os princípios constitucionais a serem preservados, o paciente Fernando Ribeiro da Costa requer a Vossa Excelência que se digne receber e julgar este Habeas Corpus Preventivo sob os auspícios da justiça gratuita, atribuindo a competência ao Supremo Tribunal Federal para julgá-lo em razão do Paciente ou da Autoridade Coatora (art. 102, inc. I, alínea I, da Constituição da República) apurada na preliminar apresentada ou nos fatos, para que:
    a) seja concedida liminar, inaudita altera pars, determinando à autoridade coatora que se abstenha de promover qualquer ato de cerceamento de liberdade de locomoção ao paciente, conservando o direito de trabalho e o direito de ir e vir ao advogado, sob pena de crime de desobediência e multa diária a ser arbitrada por este MM. Ministro Juiz em caso de descumprimento; 
    b) seja determinada a citação da autoridade coatora para que ofereça as informações devidas, nos termos e sob as penas da lei, inclusive com o fornecimento das imagens e vídeos dos fatos ocorridos nas dependências da Central dos Juizados da Capital - PE; 
    c) seja ouvido o representante do Ministério Público;
    d) por fim, o paciente requer a Vossa Excelência a Ordem de Habeas Corpus Preventivo, com a expedição do necessário salvo-conduto, a fim de que fique assegurado ao Paciente os Direitos e Liberdades Constitucionais, impedindo que o mesmo seja preso ou tenha o seu trabalho cerceado por servidores públicos estaduais, inclusive, que não sofra violência ou coação ilegal pela Policia Militar de Pernambuco, uma vez que o Paciente é pessoa idônea, advogado indispensável à administração da justiça (art.133, CF), albergado pelas prerrogativas dos advogados contidas na lei federal 8.906/94; 
    e) em seqüência, caso Vossa Excelência assim entenda, o advogado, ora paciente, requer seja oficiado a autoridade policial da delegacia Central de Plantões (CEPLANC) para anular o Auto de Prisão em Flagrante Delito e o Inquérito Policial No. 01003.0009.00392/2020-1.3, por serem ilegais, bem como expedir ofício ao Comandante da PMPE informando dos fatos neste HC, determinando o devido distanciamento dos PMs envolvido do advogado paciente; ofício ao Presidente da Ordem dos Advogados da Seccional de Pernambuco informando das medidas deste HC e Ofício às Varas Criminais da Capital de PE para que tomem as devidas providências em relação ao APF e IP nulos.” 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, verifica-se que a autoridade coatora apontada pelo impetrante é Presidente de Tribunal de Justiça. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente